Tribunal: TJBA
Processo: 8032555-84.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8032555-84.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: AMAURI SANTOS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.

DIREITO
ADMINISTRATIVO
.
AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO QUE
NEGOU SEGUIMENTO AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL CEDIDO AO ESTADO DA BAHIA. INVESTIGAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADES NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE. INSTAURAÇÃO E APURAÇÃO PELO ÓRGÃO CESSIONÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. FATOS SUPOSTAMENTE IRREGULARES OCORRIDOS EM 2009. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO APENAS NO ANO DE 2021. DECORRIDO PRAZO MUITO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS. PRESCRIÇÃO CONSTATADA.

CABIMENTO.

ART. 5º, XLVII, DA CRFB E ART. 56 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001.

OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 339). DESNECESSIDADE DE ABORDAR TODOS OS FUNDAMENTOS ALEGADOS PELAS PARTES, BASTANDO EXPOSIÇÃO CLARA E PRECISA QUE MOTIVARAM A SUA CONVICÇÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. TEMA 660/STF. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF.

AGRAVO INTERNO

IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno interposto na ação tombada sob o nº 8032555-84.2021.8.05.0000 , em que figuram como agravante, o Estado da Bahia e, como agravado, Amauri Santos Teixeira.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça